Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (AGRAVANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSOS À DISTÂNCIA REALIZADOS DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA PRISIONAL. CERTIFICADOS SEM IDONEIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA N. 307/2019/SAAP/SESP E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela defesa de Wellington de Moura Sanches contra decisão que indeferiu pedido de remição de 43 dias de pena, correspondentes a 520 horas de estudo em três cursos realizados pela instituição Quality Cursos na modalidade EAD (Inglês do Zero à Fluência - 300h, Marketing Digital - 160h e Excel do Básico ao Avançado - 60h), no período de 14/05/2024 a 27/06/2024, quando o agravante se encontrava em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP, que regulamenta cursos EAD para pessoas privadas de liberdade, aplica-se também aos apenados em prisão domiciliar; (ii) estabelecer se certificados emitidos por instituição de ensino não credenciada junto ao SISTEC/MEC, sem fiscalização da unidade prisional e sem integração ao Projeto Político-Pedagógico do sistema penitenciário, são aptos a gerar remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP regula a oferta de cursos EAD a pessoas privadas de liberdade, categoria que abrange não apenas custodiados em regime fechado intramuros, mas também aqueles em prisão domiciliar, que permanecem sob execução penal e restrição de liberdade.

A
ratio
da norma é garantir idoneidade das instituições de ensino, fiscalização da efetiva realização dos estudos, qualidade dos cursos ofertados e segurança jurídica na concessão do benefício, requisitos que não se tornam dispensáveis pelo fato de o apenado estar em domiciliar.

A Resolução CNJ n. 391/2021 e a jurisprudência do STJ (REsp 2.105.666/MG) estabelecem que cursos EAD aptos a gerar remição devem estar integrados ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou sistema prisional, ser ofertados por instituições credenciadas ou conveniadas com o poder público, estar cadastrados no SISTEC/MEC e permitir fiscalização da efetiva participação do apenado.

A instituição Quality Cursos não possui credenciamento junto ao SISTEC/MEC, convênio com o poder público estadual nem autorização da SAAP/SEJUS.

Não há comprovação de que a unidade prisional autorizou os cursos, de que houve acompanhamento da realização das atividades, de que o agravante efetivamente participou das aulas ou de que foram realizadas avaliações de aproveitamento.

Os certificados apresentam conclusão de cursos extensos em períodos curtíssimos (Inglês de 300h em 44 dias, Marketing de 160h em 38 dias, Excel de 60h em 17 dias), todos com nota 100 em todas as aulas e conteúdo programático genérico e resumido, elementos que fragilizam sua credibilidade e indicam possível realização meramente formal, sem efetivo aproveitamento educacional.

A prisão domiciliar não dispensa os requisitos de credenciamento, fiscalização e idoneidade para concessão de remição por estudo EAD, sendo a dificuldade de fiscalização ainda maior fora do ambiente prisional.

Admitir a remição com base em certificados de instituições não credenciadas, sem fiscalização e com indícios de irregularidade, violaria o princípio da isonomia, privilegiando quem tem recursos para custear cursos particulares, comprometeria a segurança jurídica, abrindo precedente para fraudes, e esvaziaria o conteúdo pedagógico e a finalidade ressocializadora da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP aplica-se às pessoas privadas de liberdade em prisão domiciliar, não se restringindo aos custodiados em regime fechado intramuros. 2. A remição de pena por estudo na modalidade EAD, mesmo durante prisão domiciliar, exige que a instituição de ensino seja credenciada junto ao SISTEC/MEC ou conveniada com o poder público, que o curso esteja integrado ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional e que haja fiscalização da efetiva participação e aproveitamento do apenado. 3. Certificados emitidos por instituição não credenciada, sem fiscalização e com indícios de irregularidade formal, não são aptos a gerar remição de pena, sob pena de violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e finalidade ressocializadora da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0010912-98.2010.8.11.0042, e, trâmite pela 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo.

I. Histórico Processual

O executado cumpre pena em regime fechado na Unidade Prisional de Água Boa/MT, tendo sido condenado à pena somada de
37 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão
, pelos seguintes delitos:

·

Ação Penal 0000000-00.0000.3.59.2009
(Tangará da Serra): 3 anos, 7 meses e 10 dias (art. 129, §9o e art. 333 do CP)

·

Ação Penal 0000000-00.0000.4.19.2009
(Tangará da Serra): 9 anos e 6 meses (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06)

·

Ação Penal 0022080-19.2014.8.11.0055
(Tangará da Serra): 3 anos e 4 meses (art. 35 da Lei 11.343/06)

·

Ação Penal 0027958-56.2017.8.11.0042
(Cuiabá): 2 anos, 6 meses e 19 dias (art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP)

·

Ação Penal 1015751-66.2021.8.11.0042
(Cuiabá): 18 anos, 2 meses e 12 dias (art. 1o da Lei 9.613/98 e art. 2o, §2o da Lei 12.850/13)

II. Pedido de Remição Indeferido

Em 21/10/2025, a defesa requereu a declaração de remição de
43 dias de pena
, correspondentes a 520 horas de estudo, referentes aos seguintes cursos realizados pela instituição
Quality Cursos
:

a) "Inglês do Zero à Fluência" – 300 horas (14/05/2024 a 27/06/2024)

b) "Marketing Digital" – 160 horas (14/05/2024 a 21/06/2024)

c) "Excel do Básico ao Avançado" – 60 horas (14/05/2024 a 31/05/2024)

III. Decisão Agravada

Em 07/11/2025, o Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT
indeferiu
o pedido, fundamentando que:

1.

Os cursos foram realizados na modalidade EAD por instituição privada;

2.

Não houve vínculo formal com o poder público;

3.

Ausência de autorização específica da unidade prisional;

4.

Falta de comprovação de fiscalização pela administração penitenciária;

5.

Não integração ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade;

6.

Descumprimento da
Portaria no 307/2019/SAAP/SESP.

IV. Razões Recursais

A defesa sustenta que:

1.

A decisão incorreu em
erro fático

2.

O agravante não estava sob custódia física da unidade prisional durante a realização dos cursos

3.

Esteve em
prisão domiciliar
de 05/08/2023 a 26/01/2025 (HC 1011180-13.2023.8.11.0000)

4.

A Portaria 307/2019 seria inaplicável por regular apenas estudos intramuros

5.

Precedentes do TJMT reconhecem remição em regime harmonizado/domiciliar

V. Manifestação Ministerial

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 344272858)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO NA MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA. - INDEFERIMENTO - CERTIFICADOS APRESENTADOS DESACOMPANHADOS DE REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE. - INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA JUNTO AO MEC NEM INTEGRADA AO SISTEMA PRISIONAL. - PORTARIA N. 307/2019/SAAP/SESP. - NECESSIDADE DE CAUTELA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA MATERIAL. -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Conhecimento

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado.

II. Mérito

1. Da Premissa Fática: Prisão Domiciliar

A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em erro fático, pois o agravante teria realizado os cursos enquanto estava em
prisão domiciliar
(05/08/2023 a 26/01/2025), e não sob custódia física da unidade prisional.

Compulsando os autos, verifica-se que:

·

Em
04/08/2023
, foi concedida ordem no HC 1011180-13.2023.8.11.0000 para prisão domiciliar
temporária
, estritamente para realização de procedimento cirúrgico (hemorroidectomia) e convalescença

·

O alvará de soltura foi cumprido em
05/08/2023

·

O agravante retornou ao cárcere em
26/01/2025
(recaptura/reinício de cumprimento)

Os cursos foram realizados entre
14/05/2024 e 27/06/2024
, período em que, de fato, o agravante estava em prisão domiciliar.

2. Da Aplicabilidade da Portaria 307/2019/SAAP/SESP

A
Portaria no 307/2019/SAAP/SESP
regulamenta a oferta de cursos EAD às pessoas privadas de liberdade no Estado de Mato Grosso.

Seu
art. 8o
estabelece que a instituição de ensino interessada deve:

·

Requerer autorização prévia junto à SAAP

·

Apresentar credenciamento junto aos órgãos competentes

·

Descrever cursos, carga horária e metodologia

·

Manifestar ciência das disposições normativas

A defesa argumenta que tal regulamentação seria inaplicável ao caso, pois destinada apenas a estudos realizados
dentro
de estabelecimentos prisionais.

Não assiste razão ao agravante.

A Portaria regula a oferta de cursos EAD a "
pessoas privadas de liberdade
", categoria que abrange não apenas os custodiados em regime fechado intramuros, mas também aqueles em prisão domiciliar, que permanecem sob execução penal e restrição de liberdade.

A
ratio
da norma é garantir:

·

Idoneidade
das instituições de ensino

·

Fiscalização
da efetiva realização dos estudos

·

Qualidade
dos cursos ofertados

·

Segurança jurídica
na concessão do benefício

Tais requisitos não se tornam dispensáveis pelo simples fato de o apenado estar em domiciliar. Ao contrário, a
dificuldade de fiscalização
é ainda maior fora do ambiente prisional, tornando ainda mais necessária a observância de critérios objetivos de controle.

3. Dos Requisitos para Remição por Estudo EAD

O
art. 126 da LEP
assegura o direito à remição pelo estudo, mas condiciona sua concessão à comprovação da frequência e aproveitamento.

Art. 126.

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.[...]

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

A
Resolução CNJ no 391/2021
e a jurisprudência do STJ
(REsp 2.105.666/MG)
estabelecem que cursos EAD aptos a gerar remição devem:

1.

Estar
integrados ao PPP
da unidade ou sistema prisional

2.

Ser ofertados por instituições
credenciadas ou conveniadas
com o poder público

3.

Estar
cadastrados no SISTEC/MEC

4.

Permitir
fiscalização
da efetiva participação do apenado

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO "SISTEC" DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos arts. 2o e 4o da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

2. No caso, extrai-se do acórdão p recorrido que a entidade educacional denominada Centro de Educação Profissional - Escola CENED não está cadastrada junto à unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para tal fim. Não há, outrossim, evidência de que a entidade, emissora do certificado do curso, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos realizados pelo agravante, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP.

3. Não se olvida da orientação jurisprudencial de que o apenado não pode ser prejudicado pela inércia do Estado na fiscalização, no caso, contudo, não se cuida de falha na fiscalização, o que se verifica, na verdade, é a efetiva ausência de prévio cadastramento da entidade de ensino com a unidade prisional e o poder público para a finalidade pretendida, conforme expressamente consignado pelo Juízo das Execuções Penais.

4. Em situações análogas esta Corte Superior já se posicionou pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada. Precedentes:

[...]5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp n. 2.105.666/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

4. Da Ausência de Requisitos no Caso Concreto

No caso dos autos, verifica-se que:

a) Instituição não credenciada

A
Quality Cursos
não possui:

·

Credenciamento junto ao SISTEC/MEC

·

Convênio com o poder público estadual

·

Autorização da SAAP/SEJUS

b) Ausência de fiscalização

Não há qualquer comprovação de que:

·

A unidade prisional autorizou os cursos

·

Houve acompanhamento da realização das atividades

·

O agravante efetivamente participou das aulas

·

Foram realizadas avaliações de aproveitamento

c) Certificados sem idoneidade

Os certificados apresentam:

·

Conclusão de cursos extensos (300h, 160h, 60h) em períodos curtíssimos

·

Inglês de 300h concluído em 44 dias (14/05 a 27/06/2024)

·

Marketing de 160h concluído em 38 dias (14/05 a 21/06/2024)

·

Excel de 60h concluído em 17 dias (14/05 a 31/05/2024)

·

Todos com nota 100 em todas as aulas

·

Conteúdo programático genérico e resumido

Tais elementos fragilizam a credibilidade dos certificados e indicam possível realização meramente formal, sem efetivo aproveitamento educacional.

5. Dos Precedentes Invocados

A defesa invoca precedentes do TJMT reconhecendo remição em regime harmonizado/domiciliar.

Contudo, tais julgados tratam de situações
diversas
:

Agravo 1017388-42.2025.8.11.0000 (TJMT)

Reconheceu remição em regime semiaberto harmonizado, mas
desde que comprovada efetivamente a frequência escolar e aproveitamento
.

No caso, não há tal comprovação.

AgRg no AREsp 2.108.075/MG (STJ)

Reconheceu direito à remição em domiciliar, mas não dispensou os requisitos de
fiscalização e idoneidade
da instituição.

6. Da Impossibilidade de Analogia
in Bonam Partem

A defesa pretende aplicar analogia favorável ao apenado, dispensando os requisitos da Portaria 307/2019.

Ocorre que a
analogia
in bonam partem
não autoriza o descumprimento de requisitos legais e regulamentares destinados a garantir a
efetividade
do direito à educação e a
segurança jurídica
na concessão de benefícios.

A remição não é automática pela simples apresentação de certificados. Exige-se:

·

Prova idônea
da realização dos estudos

·

Fiscalização
da frequência e aproveitamento

·

Credibilidade
da instituição de ensino

Tais requisitos não foram atendidos.

7. Da Isonomia e Segurança Jurídica

Admitir a remição com base em certificados de instituições não credenciadas, sem fiscalização e com indícios de irregularidade, violaria:

·

Princípio da isonomia
: privilegiando quem tem recursos para custear cursos particulares

·

Segurança jurídica
: abrindo precedente para fraudes

·

Finalidade ressocializadora
: esvaziando o conteúdo pedagógico da remição

Como bem pontuou o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(Relatório 2023):
"Os cursos profissionalizantes à distância [...] são cursos particulares (custeados pela pessoa presa) [...]. Essas oportunidades de estudo somente privilegiam aqueles que têm melhores condições financeiras para arcar com o custo da oportunidade e de obter direito a remição."

8. Conclusão

A decisão agravada não incorreu em erro fático ou jurídico.

Ao contrário, aplicou corretamente:

·

A
Portaria 307/2019/SAAP/SESP

·

A
Resolução CNJ 391/2021

·

A jurisprudência do
STJ
e
TJMT

A prisão domiciliar não dispensa os requisitos de
credenciamento, fiscalização e idoneidade
para concessão de remição por estudo EAD.

Os certificados apresentados não atendem aos padrões mínimos exigidos pela legislação e jurisprudência.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de remição de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026